Tribunal: TJMT
Processo: 1024471-46.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024471-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), NEUZA PEREIRA LIMA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 28.438.353/0001-97 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), NEUZA PEREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 651.339.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICABENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO DEFERIDO –
RECURSO PROVIDO
.

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”. (Súmula 481 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024471-46.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, em Embargos à Execução, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

A agravante afirma que encerrou suas atividades em 12-7-2024, e não tem condições de arcar com as custas processuais. E mais, que “
O fato de ter solicitado um crédito bancário não necessariamente indica capacidade financeira para arcar com as custas processuais, pois pode ser uma tentativa de suprir necessidades básicas
”.

Antecipação da tutela recursal deferida (ID

237690194).

Intimado, o agravado n
ão apresentou contraminuta
conforme certificado
no
ID.

244093661

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Embora o pedido não tenha sido concedido inicialmente, foram apresentados documentos que justificam a reapreciação.

O deferimento da gratuidade a pessoa jurídica ocorre em casos excepcionais, quando cabalmente comprovada a incapacidade de pagar as despesas judiciais sem comprometimento da manutenção de suas atividades (Súmula 481 do STJ)
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos,
considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
. 2082623 SP 2022/0059623-9, julgamento em 26-9-2022, T4 - Quarta Turma,
DJe
de 7-10-2022) (sem grifo na original).

Neste caso, a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ apresentada pela agravante comprova que suas atividades foram encerradas por meio de liquidação voluntária em 12/07/2024, encontrando-se, portanto, em situação cadastral baixada. Além disso, os extratos bancários (pessoa física) anexados aos autos demonstram uma renda mensal média de R$ 1.135,00 (ID. 236436670, págs. 77 a 81).

Logo, é evidente o direito à gratuidade
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO DEFERIDO –
RECURSO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”. (Súmula 481 do STJ) (N.U 1006809-06.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, publicado no DJE 11/09/2023).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para conceder o benefício da justiça gratuita à agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024